Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA EXECUTADA. LAPSO TEMPORAL DA ÚLTIMA PESQUISA NÃO ATENDE PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS IMPUTÁVEIS AO CREDOR. ART. 798, II, C DO CPC.

1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu a renovação de consulta ao sistema Sisbajud a fim de localizar eventuais bens penhoráveis dos agravados/executados, tendo em vista a ausência da demonstração de indícios mínimos de alteração da situação econômica da parte executada.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, entende a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor/executado. No caso dos autos, não se mostra razoável, porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde a última pesquisa realizada pelo juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio dos agravados/executados, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo de tempo.
3. Não sendo demonstrados indícios da alteração da situação financeira dos devedores ou ainda sem ter transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, incabível a reiteração de novas diligências para eventual localização de bens penhoráveis dos agravados/executados.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.